Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-57.2025.8.11.0005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001284-57.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[INES WANDERLEY LOPES - CPF: 346.711.961-15 (RECORRENTE), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUPOSTO FRACIONAMENTO DE AÇÕES. VÍNCULO FUNCIONAL COMUM. OBJETOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a Recurso Inominado interposto por Ines Wanderley Lopes, reformando sentença que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC. Alegava-se fracionamento abusivo de ações com base no mesmo vínculo contratual, para obtenção de vantagem indevida no rito dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há fracionamento abusivo de pretensões decorrentes de vínculo contratual único, apto a justificar a extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão de violação aos princípios da boa-fé e lealdade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As ações ajuizadas possuem objetos distintos: a primeira, o reconhecimento da nulidade contratual e o pagamento de FGTS; a segunda, o pagamento de férias proporcionais e terço constitucional, não havendo identidade entre pedidos que caracterize litispendência ou fracionamento abusivo.

O art. 55, §1º, do CPC, e a Súmula 235 do STJ vedam a reunião de feitos quando um deles já foi sentenciado, como no caso, afastando a conexão e qualquer obrigação de cumulação.

A cumulação dos valores pleiteados em ambas as ações permanece abaixo do teto de 60 salários-mínimos previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não havendo indício de má-fé ou burla ao sistema.

O princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º) exige que se evite a extinção prematura de demandas fundadas em meras formalidades, sobretudo quando não se identifica prejuízo ao devido processo legal ou má-fé da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ações distintas com base em vínculo funcional comum não configura fracionamento abusivo quando os pedidos e causas de pedir são distintos e não há litispendência.

A extinção sem julgamento de mérito por suposto fracionamento de pretensões é incabível quando ausentes indícios de má-fé e o valor total das ações não ultrapassa o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe que controvérsias sejam apreciadas substancialmente, evitando-se extinções fundadas em formalismos excessivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 55, §1º, e 485, I; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 235.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que
conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado
interposto por
Ines Wanderley Lopes
, reformando a sentença que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob alegação de fracionamento de ações e burla ao sistema dos Juizados Especiais.

Em síntese, a sentença entendeu que a parte autora teria ajuizado múltiplas ações com base no mesmo vínculo contratual, buscando, por vias distintas, o recebimento de verbas decorrentes do exercício da função de professora, configurando suposta manobra para fracionar o pedido e se beneficiar do rito célere do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Na decisão monocrática, concluiu-se que não há litispendência ou fracionamento abusivo, porquanto as ações ajuizadas pela autora possuem
objetos distintos
.

A ação anteriormente ajuizada (processo nº 1000504-20.2025.8.11.0005) visa o
pagamento de FGTS,
e, a presente ação tem como objeto o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, sobre as quais, em face do

Decreto Estadual n.º 1.055/2024, haveria a possibilidade de conciliação sobre tais verbas
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno, defendendo a manutenção da sentença de extinção e reiterando a tese de fracionamento indevido de demandas e ofensa aos princípios da lealdade e da boa-fé processual

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

Cumpre destacar que o exame dos autos revela que as ações propostas pela parte Agravada possuem
objetos e pedidos distintos
, não havendo identidade entre elas que configure litispendência ou fracionamento artificial de pretensões.

A
primeira ação (processo nº 1000504-20.2025.8.11.0005)
teve como objeto o
reconhecimento da nulidade dos contratos temporários
e o
pagamento do FGTS
correspondente, já tendo sido sentenciada e confirmada em grau recursal.

Por sua vez, a
presente demanda
busca o
pagamento das férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional
.

Ainda que ambas derivem do mesmo vínculo funcional, o art. 55, §1º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”, situação que, inclusive, afasta a reunião dos feitos neste caso.

Ademais, a Súmula 235 do STJ reforça o entendimento de que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Portanto, não há razão para a extinção do feito, pois o reconhecimento da nulidade contratual, declarado no outro processo,
constitui premissa lógica
que reforça o direito da autora de pleitear, nesta ação, as verbas trabalhistas correlatas, entre elas as férias e o terço constitucional, sobre as quais, em face do

Decreto Estadual n.º 1.055/2024, haveria a possibilidade de conciliação
.

Vale ainda destacar que, não se verifica qualquer burla ao sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Conforme demonstrado nos autos, a soma dos valores atribuídos às duas ações
permanece muito abaixo do limite de 60 salários-mínimos
.

Assim, ausente qualquer indício de má-fé ou tentativa de burlar o teto de alçada, revela-se incabível o indeferimento da petição inicial e a extinção sem julgamento de mérito.

Cumpre recordar, ainda, que o
princípio da primazia do julgamento do mérito
, consagrado no art. 4º do CPC, impõe ao magistrado o dever de priorizar a solução substancial da controvérsia, evitando-se extinções prematuras fundadas em formalismos que inviabilizem o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025